Tribunal: TJDFT
Processo: 0737841-02.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. SAÚDE. CONSULTA OFTALMOLÓGICA. RISCO AMARELO. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido para determinar que a parte ré submeta a parte autora à consulta em oftalmologia, observados os critérios do sistema de regulação e respeitando as pessoas que se encontram na fila em posição precedente à da parte autora. Em seu recurso, reforça que possui diagnóstico de ceratocone, apresentando redução visual progressiva, sendo que necessita de consulta oftalmológica - córnea, além de estar inserida no Sisreg para a realização da consulta desde 02/02/2022, com classificação de risco amarelo/urgente. Assinala não ser razoável invocar o princípio da isonomia diante da omissão estatal ao não garantir o seu direito à saúde.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 40401310). Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial ID 41167532.
III. Não prospera a preliminar de nulidade da sentença por ser inexequível e inexigível diante da falta de parâmetro para o procedimento pleiteado. Para tanto, constata-se que a sentença fixou a regra para o cumprimento da obrigação, qual seja, o respeito à fila de regulação, que possui critérios objetivos e públicos para estabelecer a prioridade na fila de espera. Preliminar rejeitada.
IV. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
V. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de consulta oftalmológica para a parte autora foi inserida no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal em 02/02/2022 (ID 40401320), sendo atribuído risco amarelo à solicitação do recorrente. Ainda, no ID 40401337 pág. 4 o Distrito Federal elucidou que naquela ocasião estavam sendo agendadas as consultas dos pacientes inseridos na lista a partir do dia 19/01/2022. Contudo, em posterior manifestação nos autos a parte autora reforçou que ainda aguardava a consulta pleiteada (ID 40401350).
VI. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VII. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.”
VIII. Assim, constatado que o prazo de 100 dias transcorreu no mês de Maio de 2022, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da consulta pleiteada no prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a consulta em oftalmologia – córnea seja realizada dentro do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.